Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA. AMAZON. MARKETPLACE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ENTREGA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. SUSPENSÃO DA CONTA. ABUSO DE DIREITO.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.
2. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2o e 3o e 17 da Lei n.o 8.078/90.
3. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, nos termos dos art. 12 e 14 do CDC. 3.1. A empresa requerida atuou na prestação de serviço de intermediação da venda do produto, através de seu Marketplace. 3.2. Em se tratando de relação de consumo, possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 3.3. Além disso, a responsabilidade do fornecedor de serviços apenas é afastada quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3.4. Por fim, considerando que o consumidor alega que não foi entregue o produto, a imputação a ele do ônus da prova do alegado significaria a imposição de comprovação de fato negativo.
4. Na hipótese, incontroversa nos autos a compra, pelo autor, de produto no site da requerida. Além disso, comprovado pelos documentos juntados pelo consumidor que o produto foi entregue a pessoa estranha ao condomínio. 4.1. Competia à requerida comprovar a entrega do produto no endereço do consumidor, o que não o fez, limitando-se a alegar que, “após diversas análises internas, constatou que o produto havia sido efetivamente entregue no endereço indicado pelo consumidor”, sem, no entanto, apresentar qualquer prova da efetiva entrega. 4.2. Não comprovada a entrega do produto, correta a determinação de restituição dos valores pagos.
5. Não obstante ser possível a suspensão de contas em razão da violação dos Termos e Condições de Uso da requerida, esta não comprovou qual norma foi violada na hipótese em análise, limitando-se a alegar que o fechamento de contas em virtude de violação aos termos e condições de uso se trata de medida legítima realizada para proteger e prevenir que o site e seus usuários estejam suscetíveis a ações ilícitas/indevidas. 5.1. Não tendo a recorrente demonstrado justo motivo para a suspensão do serviço, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, a conta do recorrido perante o site e o aplicativo da empresa de domínio brasileiro deve ser restabelecida, constituindo abuso de direito a suspensão da conta do consumidor após a reclamação de ausência de entrega de produto. Neste sentido: Acórdão 1692333
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.